Tribunal: TJMT
Processo: 1009324-42.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009324-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DANILO ALVES CUSTODIO FERREIRA - CPF: 713.347.581-23 (APELANTE), THIAGO RAFAEL DA SILVA - CPF: 027.800.831-31 (APELANTE), MARCO AURELIO VIEIRA DE MORAES - CPF: 502.681.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELISBINO DE FARIAS - CPF: 138.521.599-20 (VÍTIMA), THIAGO RAFAEL DA SILVA - CPF: 027.800.831-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: o apelante possui condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor considerada como maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa dos antecedentes do réu.

Requerimento: fixação da pena no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A existência de condenação criminal com trânsito em julgado posterior ao fato analisado justifica a valoração negativa dos antecedentes, permitindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal, desde que de maneira fundamentada.

6. A fixação da pena no mínimo legal na primeira fase da dosimetria não alteraria o resultado final, em razão da incidência da atenuante da confissão e da limitação imposta pela Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de Apelação Criminal conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, §4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 224693/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/10/2023; Súmula 231/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira
, em face da sentença proferida neste feito pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal (id. 237683175).

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, o Juízo
a quo
procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade

e
limitação de final de semana
(id. 237683175).

Inconformado,
Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugna ela fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que a sentença fez uso de argumentos genéricos para exasperá-la (id. 237683182).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 237683192).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
desprovimento
do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (id. 240186199).

É o relatório.

À douta revisão.
VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal, narrando os fatos nos termos seguintes:

“
Consta dos presentes autos que, na primeira semana do mês de dezembro de 2021, na empresa Colina Verde Reciclagem de Metais, situada nas proximidades do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, bairro Zona rural, nesta cidade e comarca, o denunciado Marcos Danilo Alves Custódio Ferreira, na companhia do indiciado Thiago Rafael da Silva, mancomunados no mesmo propósito, conscientes das ilicitudes e reprovabilidades de suas condutas, mediante abuso de confiança e escalada de obstáculo, subtraíram para proveito de ambos, coisa alheia móvel, consistente em cabeamentos de cobre do transformado de altatensão, avaliados em 100.000,00 (cem mil reais), pertencentes à vítima João Felisbino de Farias
” (id. 237681165).

Por tais fatos, o apelante foi condenado pelo Juízo de primeiro grau nos termos mencionados anteriormente e, apesar da interposição de recurso de apelação, não se pretende com a presente irresignação proceder-se à discussão de questões relativas à materialidade ou autoria delitiva.

O objeto recursal diz respeito à dosagem da pena-base.

Durante a fixação da reprimenda, o juízo de primeiro grau procedeu à análise das disposições previstas no art. 59 do Código Penal, ocasião em que a circunstância judicial referente aos
antecedentes
foi valorada negativamente, em face da existência de condenação criminal transitada em julgado em data posterior ao crime julgado neste feito (Processo Executivo de Pena nº 1000887-77.2021.8.11.0024).

Em vista disso, a pena basilar foi fixada em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

De sua parte, a defesa alega que a valoração realizada na sentença é genérica e que a maioria das circunstâncias judiciais foi considerada normal à espécie, razão pela qual a reprimenda deve ser fixada no mínimo.

Sem razão.

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau valorou
negativamente
os antecedentes do crime e considerou as demais circunstâncias judiciais
neutras
, de modo que estas últimas não interferiram na reprimenda, enquanto a primeira ensejou a maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação da pena.

Em primeiro lugar é importante justificar que a negativação dos antecedentes está devidamente justificada na existência de condenação criminal por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, ao crime analisado neste feito.

Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal em recente decisão da lavra do Ministro André Mendonça, no RHC 224693/SC, sublinhou-se que:

“
Conforme assentado, não há possibilidade de compensação entre circunstâncias judiciais negativas com aquelas consideradas favoráveis ou neutras. Com efeito, as circunstâncias judiciais favoráveis ou neutras não possuem influência na primeira fase da dosimetria da pena, apenas impedindo o distanciamento da pena-base. A existência de uma única circunstância judicial valorada negativamente permite, desde que de maneira fundamentada, que a pena-base seja afastada do mínimo previsto para o tipo penal
” (STF – RHC 224693/SC. Rel. Min. André Mendonça. Julgado em 07/10/2023. Publicado em 09/10/2023).

Deste modo, em face da existência dos
maus antecedentes
, plenamente justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que os fins de reprovação e prevenção indicados no art. 59 do Código Penal, apenas serão alcançados com a imposição de reprimenda mais severa àqueles que ostentam condenações criminais transitadas em julgado em seu desfavor.

Registro, por fim, que mesmo que o recurso fosse provido, nenhum efeito possuiria sobre a dosagem da pena, pois o máximo que se conseguiria seria a fixação da pena no mínimo legal na primeira fase de seu cálculo.

Ocorre que este patamar foi alcançado com a atenuante da confissão, aplicada durante a pena provisória, sendo certo que, por força da disposição prevista na Súmula 231/STJ, a reprimenda não poderia ficar aquém dos 02 (dois) anos em que foi fixada.

Frente ao exposto,
nego provimento
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024